Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705837-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA WASILEWSKI MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Baixa da Alienação Fiduciária – Consignação da Quantia Incontroversa na Origem – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Presentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) A embargante alega omissão da decisão de ID 145357575, no que diz respeito ao pedido de baixa da alienação fiduciária gravada no registro imobiliário do imóvel. A embargada, TERRACAP, por sua vez, alega que não há justificativa para a baixa da alienação fiduciária, uma vez que a escritura pública de compra e venda prevê a garantia da alienação fiduciária, garantia essa que não impede a construção no imóvel. Afirma que se trata de pacto de garantia real correspondente à alienação fiduciária do imóvel a ser executada no caso de descumprimento da obrigação. Assiste razão à TERRACAP. A alienação fiduciária de imóvel é uma garantia atribuída pelo devedor (fiduciante), que transfere a propriedade de seu imóvel ao credor (fiduciário) até o pagamento total da dívida. No caso, não há que falar, neste momento processual, de levantamento da garantia, pois não há prova de que a obrigação foi integralmente liquidada. Tal comprovação somente ocorrerá após a realização da perícia contábil já deferida. Ressalta-se que os depósitos efetuados pela autora se mostram útil tão somente para fins de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato entabulado entre as partes, conforme decisão de ID 140545428. O levantamento da garantia, por outro lado, é matéria de mérito e será analisada somente após a realização da prova pericial, que irá apontar se houve, ou não, a liquidação da obrigação devida. Diante de tais razões, ACOLHO os embargos tão somente para integrar a decisão de ID 145357575 e INDEFERIR o pedido de levantamento da garantia. (omissis)” Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz, em síntese, ter realizado depósito judicial da integralidade do valor remanescente do débito, não havendo razão para não deferir o pedido de tutela provisória consistente na baixa da matrícula do imóvel da alienação fiduciária, medida esta necessária para obtenção de empréstimo bancário para edificação do imóvel. Afirma haver perigo de dano grave, considerando a proximidade do encerramento do prazo para edificação do imóvel. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, verifica-se dos autos que, em 21/10/2022, a parte Agravante efetuou o depósito da quantia de R$ 85.811,99 (ID 140514753) a título de consignação da integralidade do valor que a parte ré informa ser devido. Em sede de Contestação (ID 142913442 – Pág. 10), a parte Agravada informou que o saldo devedor em 1/11/2022 era de R$ 85.714,03, conforme, inclusive, demonstra o relatório financeiro de ID 142918346. Portanto, é incontroverso nos autos que a quantia depositada é superior ao valor informado pela parte Agravada como devido. Nos termos do parágrafo 1o artigo 545 do Código de Processo Civil, “poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida”. Já o parágrafo 2o do mesmo dispositivo estabelece que “A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária”. No presente caso, sequer há parcela controvertida. Em verdade, é a parte autora quem afirma ser o valor devido inferior ao informado pela parte ré. Todavia, a parte Agravante informa ao ID 44494678 não se opor ao levantamento da integralidade do valor depositado, sem prejuízo de eventual ressarcimento caso se apure ao final da demanda ser o saldo devedor menor do que o efetivamente pago. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a conversão em renda da quantia de R$ 85.714,03 (oitenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e três centavos) depositada nos autos, devendo a parte Agravada retirar o alvará de levantamento no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da intimação da sua expedição e, após, fornecer o respectivo termo de quitação à parte Agravante, nos termos do artigo 25 da Lei 9.514/1997. Intime-se, mediante Oficial de Justiça, a parte Agravada, na pessoa do Diretor Jurídico, do teor da presente Decisão. Comunique-se ao Juízo de origem, a fim de expedir alvará de levantamento da quantia de R$ 85.714,03 (oitenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e três centavos) em favor da parte ré/agravada, dispensando-lhe as Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator